Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713423-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO GARCIA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jorge Augusto Garcia contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0716457-23.2025.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em determinar à parte ré (ora agravada) promover a reserva de hospedagem “no Hotel Ibis Copacabana, entre os dias 11 a 14 de abril de 2025”. A concessão da medida liminar foi indeferida por esta Relatoria. A parte agravante informa que “em 15 de abril de 2025, protocolou nos autos da ação originária requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC e no art. 35, I, do Código de Defesa do Consumidor. A medida foi motivada pelo decurso do prazo originalmente contratado para hospedagem (11 a 14 de abril de 2025), cuja prestação não foi efetivada pela parte Ré, frustrando a finalidade da tutela específica e tornando impossível o cumprimento da obrigação. Diante da manifestação da parte agravante, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator